Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONFIGURADA. AUTORIZAÇÃO DA ENTRADA DOS POLICIAIS PELO PACIENTE. PROVA REGULAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA. CONFIGURADA.
I - O STJ firmou o entendimento de que para a entrada na residência do agente investigado por crime de tráfico de drogas, exigem-se fundadas razões ou autorização por pessoa legitimada.
II - Considerando que o paciente transformou o canil de sua residência em estufa para a produção de drogas, a denúncia anônima que informou tal fato constitui fundada suspeita para a diligência no local, inviável qualquer outra ação
III - Se o próprio paciente autorizou a entrada em sua residência e colaborou com os agentes, abrindo o canil transformado em estufa onde foram encontradas plantas de maconha, bem como entregando porções de droga em processamento ou prontas para o consumo, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante.
IV - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
V - O habeas corpus não permite produção de prova e tampouco análise aprofundada dos elementos da ação penal, notadamente para não se incorrer em invasão da competência do Juízo natural da causa, com supressão de instância.
VI - Não se comprovou no writ, por meio de prova pré-constituída e cabal, as alegações de que a quantidade ínfima de maconha pronta para consumo seria destinada ao uso próprio e que os demais petrechos apreendidos pertenceriam à esposa do paciente, que os utilizaria em atividade lícita na área de botânica
VII - Presentes indícios de materialidade e autoria da prática delitiva, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do habeas corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
VIII - Ordem denegada.